Tribunal: STJ
Processo: 0416828-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046759 - RS (2025/0416828-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CINTIA DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALERIO ALVES NUNES - RS063164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em substituição à revisão criminal, em razão de condenação transitada
corpus
em julgado por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
2. A paciente foi condenada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rio Grande à
pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1.200 dias-multa.
Em sede de apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
redimensionou a pena para 9 anos e 6 meses de reclusão, mantendo o regime inicial
fechado.
3. Após o trânsito em julgado, foi impetrado habeas corpus, em substituição à revisão
criminal, com o objetivo de absolver a agravante ou, alternativamente, aplicar a causa
especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da
O
Lei n. 11.343/2006.
habeas
não foi conhecido.
corpus
4. No agravo regimental, o agravante defende a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, argumentando não haver provas concretas que comprovem a prática do delito de
tráfico de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53858708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 93915bcb-cacb-46a0-a854-04c44e3aa8f1

5. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando os elementos
concretos dos autos que fundamentaram a condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, considerando que a prática do crime
de tráfico de drogas foi comprovada por elementos concretos extraídos dos autos, incluindo
depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais, apreensão de relevante quantidade de
drogas, dinheiro em espécie e evidências de divisão de tarefas.
8. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, não sendo
cabível a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
2.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A ausência de ilegalidade flagrante no
acórdão impugnado impede a concessão da ordem de ofício. Dispositivos relevantes
citados:
arts. 33, caput, e 35, caput.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 861.867/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 93915bcb-cacb-46a0-a854-04c44e3aa8f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046759 - RS (2025/0416828-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CINTIA DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALERIO ALVES NUNES - RS063164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em substituição à revisão criminal, em razão de condenação transitada
corpus
em julgado por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
2. A paciente foi condenada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rio Grande à
pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1.200 dias-multa.
Em sede de apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
redimensionou a pena para 9 anos e 6 meses de reclusão, mantendo o regime inicial
fechado.
Documento eletrônico VDA53858710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: 772010b7-022a-4963-958d-2c65610c8c86

3. Após o trânsito em julgado, foi impetrado habeas corpus, em substituição à revisão
criminal, com o objetivo de absolver a agravante ou, alternativamente, aplicar a causa
especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da
O
Lei n. 11.343/2006.
habeas
não foi conhecido.
corpus
4. No agravo regimental, o agravante defende a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, argumentando não haver provas concretas que comprovem a prática do delito de
tráfico de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando os elementos
concretos dos autos que fundamentaram a condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, considerando que a prática do crime
de tráfico de drogas foi comprovada por elementos concretos extraídos dos autos, incluindo
depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais, apreensão de relevante quantidade de
drogas, dinheiro em espécie e evidências de divisão de tarefas.
8. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, não sendo
cabível a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
2.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A ausência de ilegalidade flagrante no
acórdão impugnado impede a concessão da ordem de ofício. Dispositivos relevantes
citados:
arts. 33, caput, e 35, caput.
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA53858710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: 772010b7-022a-4963-958d-2c65610c8c86

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 861.867/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 147-160) interposto por CINTIA DA SILVA
DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática (fls. 140-142) que não conheceu do habeas
impetrado contra acórdão do
corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL .
Consta nos autos que a paciente foi inicialmente condenada pelo Juízo da 3a
Vara Criminal da Comarca de Rio Grande à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime
inicialmente fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, por infração aos artigos
33,
, e 35,
, da
(fls. 23-35), conforme a sentença de fls. 23-
caput
caput
Lei n. 11.343/2006
35.
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial
provimento ao recurso, para redimensionar a pena para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, mantido o regime inicial fechado (fls. 13-22)
Operado o trânsito em julgado, sobreveio a impetração de
, em
habeas corpus
substituição a revisão criminal, objetivando a concessão da ordem para absolver a
agravante ou, alternativamente, aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006.
O
não foi conhecido (fls. 140-142).
habeas corpus
No regimental, o agravante defende a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, argumentando não haver provas concretas que comprovem a prática do delito de
tráfico de entorpecentes.
É o relatório.
VOTO
Como relatado, o agravante verbera que o acórdão impugnado carece de
fundamentação para a condenação da agravante, autorizando a concessão da ordem de
ofício.
Documento eletrônico VDA53858710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: 772010b7-022a-4963-958d-2c65610c8c86

Como assinalado na decisão agravada, o
não foi conhecido por
habeas corpus
ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do
pleito revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
Demais disso, não há ilegalidade flagrante no acórdão impugnado (fls. 26-35),
porquanto restou comprovada a prática do crime previsto no artigo 33 da
a partir de elementos concretamente extraídos dos autos.
Lei n. 11.343/2006,
Na hipótese, o Tribunal de Apelação valorou os depoimentos firmes, coerentes e
harmônicos dos agentes policiais que confirmam a conduta delitiva da agravante a partir da
apreensão de relevante quantidade de drogas (maconha e pequena porção de cocaína),
dinheiro em espécie e evidências de divisão de tarefas (fl. 37).
Assim, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que autorize a
concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53858710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: 772010b7-022a-4963-958d-2c65610c8c86

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416828-0
HC 1.046.759 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00142453420138210023 02321300048656 142453420138210023
2321300048656 50020867120138210023
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VALERIO ALVES NUNES
ADVOGADO
: VALERIO ALVES NUNES - RS063164
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: CINTIA DA SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ADRIANA CARVALHO FEIJO
CORRÉU
: ERIKA RODRIGUES OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO SERGIO DAS NEVES SILVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CINTIA DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALERIO ALVES NUNES - RS063164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485425443047854@
2025/0416828-0 - HC 1046759 Petição : 2025/0116058-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:36
Código de Controle do Documento: 7035C237-2405-4194-98E6-4AD7444B21A0